Tribunal: STF
Processo: AI 69523
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
- Embargos declaratórios. Omissão do acórdão quanto à competência da Turma para julgar agravo regimental interposto contra o despacho que negou seguimento a agravo de instrumento versando recurso extraordinário, no qual é impugnada decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Declarada como se impõe a incompetência da turma, a consequência necessária será a remessa dos autos ao Plenário, após cassado o acórdão embargado. Acolhidos os embargos declaratórios.